Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751994-83.2025.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA em favor de RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A Defesa, em petição de id 78752246, sustenta que a decisão judicial é nula por ausência de fundamentação adequada, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e por não enfrentar as nulidades apontadas, como a falta de fundada suspeita, invasão de domicílio sem mandado, quebra da cadeia de custódia e ausência de vínculo material entre o paciente e os entorpecentes apreendidos. Alega que a abordagem policial ocorreu sem indícios objetivos, baseada apenas em alegação genérica de “cheiro de maconha”, considerada insuficiente pela jurisprudência pátria. Entende que tal prática torna ilícitas as provas obtidas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Afirma que o ingresso em residências ocorreu sem ordem judicial e sem consentimento válido, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “cheiro de droga” não configura justa causa para invasão domiciliar, tornando nulas as provas derivadas. Sustenta que a Polícia Militar não realizou a abordagem imediata no suposto flagrante, postergando-a sem justificativa, o que indica flagrante forjado e afronta ao devido processo legal. Avalia, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia, porque os entorpecentes foram entregues sem lacre ou identificação. Registra que a ausência de rastreabilidade compromete a materialidade da prova, gerando nulidade absoluta. Menciona que a abordagem foi motivada por informações compartilhadas entre as polícias não formalizadas, sem controle judicial, configurando prova ilícita por derivação. Assegura que nada ilícito foi encontrado com o paciente e que as drogas estavam em imóveis de terceiros, acessados ilegalmente. Assim, entende que a vinculação do paciente ao crime baseia-se apenas em presunções, o que seria inadmissível para justificar prisão preventiva. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a Defesa requer a concessão liminar da ordem, para determinara o relaxamento imediato da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão, com concessão de liberdade provisória. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Em petição de id 78770468, a impetrante pede o desentranhamento da “petição inicial”, mas após despacho para esclarecer o pedido (id 78811501), registra a intenção de que petição diversa, de id 78769319, fosse desentranhada. É o relatório. Decido. De início, registre-se que o decreto prisional impugnado na presente ação é o mesmo analisado no habeas corpus n. 0752029-43.2025.8.07.0000, impetrado em favor de Fernando dos Santos Pacheco, também preso em flagrante nas mesmas circunstâncias do paciente RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA. Feitos esses breves esclarecimentos, passo a análise do pedido liminar, nos mesmos termos do habeas corpus anteriormente citado. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, e de outros dois custodiados, está bem fundamentada, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Confira-se em id 78755519: (...) As ilegalidades alegadas pela Defesa dos indiciados FERNANDO DOS SANTOS PACHECO e RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA também não merecem prosperar. Ao contrário, uma análise superficial dos elementos probatórios, a simples leitura dos termos de interrogatórios, indica que todos os direitos constitucionais foram garantidos aos dois presos. Os demais argumentos, sobre competência e não filmagem de campanas, por exemplo, dizem respeito ao mérito da demanda e deverão ser analisados durante a instrução processual, com a produção probatória devida. Em tese, RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA estava sim em situação de flagrância pois ‘mantinha em depósito’ superlativa quantidade de drogas, na residência de terceiro (crime permanente). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Trata-se de substanciosa quantidade de variadas drogas (cocaína e maconha) apreendidas em duas casas diferentes, a primeira, residência do indiciado EDUARDO ALVES PEREIRA, que inclusive confessou a prática de atividades ilícitas de tráfico de drogas, e segunda a ligada ao indiciado FERNANDO DOS SANTOS PACHECO. Tal quantidade, bem como a apreensão de apetrechos que indicam atividade contínua de tráfico, e ainda a extensa folha penal dos envolvidos são suficientes, numa análise perfunctória, para evidenciar que em liberdade constituem uma ameaça à ordem pública. Rafael, segundo os depoimentos, seria o proprietário das drogas apreendidas na residência de Eduardo Alves Pereira. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO ALVES PEREIRA, nascido em 17/08/1982, filho de ANTONIO ALVES PEREIRA e de ENI MARIA DE JESUS PEREIRA; de FERNANDO DOS SANTOS PACHECO, nascido em 26/07/1992, filho de JOSE OLAVO PACHECO e de ROSELI DOS SANTOS PACHECO; e de RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA, nascido em 16/03/1992, filho de JUAREZ XAVIER DE OLIVEIRA e de ZULMIRA ALVES BESSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Da leitura do decreto prisional, extrai-se que a decisão não só individualiza a conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante delito com grande quantidade de droga, como também aponta, de maneira concreta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva que autorizam a prisão cautelar Quanto à circunstância da prisão em flagrante, consta o seguinte no documento de id 257632413 do inquérito policial n. 0762853-58.2025.8.07.0001: Trata-se de apresentação por parte do Batalhão de ROTAM/PMDF dos conduzidos EDUARDO ALVES PEREIRA, RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA e FERNANDO DOS SANTOS PACHECO. Extrai-se que a equipe recebeu informações sobre a possível atuação por parte de RAFAEL BESSA, conhecido como "DR" ou "MEDIUM", em atividades relacionadas ao tráfico ilícito de drogas nas cidades de Ceilândia, Taguatinga e Recanto das Emas/DF. Mediante compartilhamento de informações com Agentes da Polícia Federal lotados na DRE/DF, a equipe da ROTAM/DF ratificou parte das informações relacionadas as supostas práticas criminosas e, inclusive, tomaram conhecimento quanto a apurações preliminares similares por parte da equipe de Polícia Judiciária. Em síntese, apontou-se que RAFAEL BESSA seria responsável por fornecer drogas a diferentes traficantes e, para tanto, diariamente, faz uso do veículo FIAT/SIENA, de Placas: OPO9F82 para operacionalizar a distribuição dos entorpecentes. De posse das citadas informações, foram empreendidas as diligências pertinentes que implicaram na visualização de RAFAEL BESSA no interior do citado automóvel e, ato contínuo, os acompanhamentos pertinentes implicaram na observação de movimentações indiciárias da prática dos crimes noticiados. Após notarem uma aparente entrega de drogas por parte de RAFAEL BESSA em endereço localizado na QNL 13 CJ A CS 18, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo FIAT/SIENA e, diante dos fundados indícios, procederam com a abordagem do automóvel na via pública da EQNM 34/36, Setor de Oficinas, Ceilândia/DF. Na ocasião, além de RAFAEL BESSA, restou possível a identificação da pessoa de FERNANDO DOS SANTOS PACHECO como passageiro do veículo. Na oportunidade, a equipe notou odor característico da droga conhecida por Maconha no interior do automóvel e, diante dos indicativos de que os abordados haviam acabado de deixar drogas no endereço localizado na QNL 13, os policiais se deslocaram ao local e, na oportunidade, foram recebidos por EDUARDO ALVES PEREIRA. O citado indivíduo confirmou a existência de drogas no interior do imóvel localizado na QNL 13 CJ A CS 18, Ceilândia/DF, anuiu com a entrada dos policiais no local e afirmou que os entorpecentes pertenciam a pessoa de RAFAEL BESSA (conhecido como Medium). As pesquisas complementares indicaram, ainda, que um dos endereços citados na comunicação inicial pertence ao passageiro identificado na companhia de RAFAEL BESSA, FERNANDO DOS SANTOS PACHECO. Tendo em vista a situação flagrancial, uma outra equipe se deslocou até o endereço situado na QD 804 CJ 07 CS 34 - Recanto das Emas/DF e, no local, foi encontrada considerável quantidade das drogas conhecidas como Maconha e Crack. Diante dos elementos de materialidade e indicativos de autoria, todos os abordados foram apresentados a Delegacia de Repressão a Drogas da SR/PF/DF para a formalização dos procedimentos pertinentes. Além das razões e justificativas decorrentes do apresentado pela versão dos policiais, cita-se o preliminarmente apurado por meio do procedimento cadastrado junto a Polícia Federal sob o número 2025.0131209 - SR/PF/DF. Ademais, MEDIUM (RAFAEL BESSA) já havia sido citado quando das análises de dados extraídos de aparelho celular apreendido em poder de ALISSON FERREIRA DE QUEIROZ (preso em flagrante como incurso nos crimes de tráfico de drogas, nos termos IPL 2025.0108706-SR/PF/DF. Do que consta nos autos, portanto, houve diligências preliminares, com compartilhamento de informações com agentes da Polícia Federal, identificando o paciente RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA como “responsável pela gerência e administração de atividades relacionadas ao tráfico de drogas junto a diversos traficantes ‘menores’ atuantes em cidades do Distrito Federal”. O veículo utilizado pelo paciente foi monitorado pelos agentes da polícia militar, que procederam à abordagem em via pública. Na oportunidade, além do paciente, os policiais também identificaram no interior do veículo outro custodiado, Fernando dos Santos Pacheco. Os policiais então retornaram ao endereço anterior, onde já haviam observado uma aparente entrega de entorpecentes. No local, os policiais foram recebidos pelo terceiro envolvido, Eduardo Alves Pereira, que confirmou a existência de droga no local e anuiu com a entrada dos policiais, afirmando que os entorpecentes pertenciam ao paciente RAFAEL. Em outro endereço ligado aos investigados ainda foram localizadas mais drogas. O laudo de id 257632415 comprova a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, não se podendo falar, nesse momento, de quebra da cadeira de custódia, porque as substâncias foram encaminhadas pelos policiais para o exame técnico. Sobre a alegada violação de domicílio, o vídeo anexado em id 78755523 demonstra que, aparentemente, o investigado Eduardo Alves deu autorização para os policiais entrarem no local. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nessa análise preliminar, qualquer ilegalidade no flagrante, especialmente porque a consumação do crime de tráfico de drogas se prolonga no tempo, o que afasta, por ora, a alegação de invasão de domicílio e nulidade da prova obtida. Sobre a questão, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer o tráfico como crime permanente, o que autoriza a atuação policial mesmo sem mandado judicial. Ademais, como se viu, a autorização de um dos ocupantes do imóvel é suficiente para legitimar o ingresso, desde que voluntária, como no caso dos autos, não havendo indícios de coação ou arbitrariedade. Presentes ainda elementos objetivos que indicavam a situação de flagrância, ressaltando a investigação prévia realizada com compartilhamento de informações entre as Polícias, não há falar em ilicitude da prova nem em constrangimento ilegal. Do que se apura nos autos, ao menos nesse momento processual, a entrada dos policiais no domicílio se deu de maneira legal, com consentimento expresso de um dos moradores, havendo flagrante delito, diante da configuração de crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas. Nesse contexto, apesar de a Constituição Federal garantir o asilo inviolável da casa, nos termos de seu art. 5o, inciso XI, o próprio dispositivo prevê as exceções à regra, como em caso de “flagrante delito”. Quanto à atuação da Polícia Federal no caso, ao que tudo indica, em razão de investigações prévias, não se pode falar, nesse momento, em incompetência, já que o feito tramita no âmbito do Distrito Federal, houve compartilhamento de informações, e a Polícia Militar do DF foi a responsável pelo flagrante. Portanto, a questão quanto à competência será analisada em momento oportuno, pelo Juízo da causa. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente, não havendo, por ora, indícios de ilegalidade na prova obtida. Ademais, na hipótese, as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, de modo que é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator